Tribunal: TJDFT
Processo: 0716140-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716140-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ZILMA APARECIDA DA SILVA CASTRO, contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva no 0706744-75.2022.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A decisão de ID no 225830575 determinou a expedição das requisições de pagamento do valor remanescente após a preclusão da decisão agravada: “O réu apresentou impugnação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial no ID 220787680 e seguintes, alegando em resumo excesso de execução em face da utilização da Taxa Selic sobre o montante consolidado da dívida (ID 223128192). A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR) PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA RE 870.947/SE. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. TAXA SELIC. EC 11/2021. TERMO INICIAL. DATA DA PUBLICAÇÃO. 1. No julgamento do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, processado sob a sistemática de repercussão geral, esclareceu-se que não incide a Taxa Referencial como índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, e sim o IPCA-e, independentemente da existência de precatório. 2. Ao decidir pela não modulação dos efeitos, o Supremo Tribunal Federal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida no RE 870.947/SE, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial), desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009), ressalvados os precatórios expedidos ou pagos até 25.3.2015. 3. Em razão da não modulação dos efeitos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da Taxa Referencial, o STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que "a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947" (ARE 1339073 / SP, Relatora a Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). 4. No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional no 113/2021 deve operar sobre a dívida existente em dezembro de 2021, ou seja, o crédito principal mais os juros e correção monetária. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1636088, 07205702820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJE: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO. I. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). II. O cerne da questão devolvida ao Tribunal consiste na correção dos cálculos apresentados pela agravada no cumprimento individual de sentença coletiva, os quais aplicaram como índice de correção monetária dos valores o IPCA-E até dezembro/2021 e após o referido período adotaram a taxa SELIC para correção, sem a incidência de juros. III. No caso em comento, quando ocorreu a citação do agravante vigorava a atualização monetária pelo IPCA, parâmetro modificado para aplicação da taxa SELIC com a Emenda Constitucional 113/2021, que passou a ter vigência em 09/12/2021. Dessa forma, não adveio aplicação de juros sobre juros, e sim alteração legislativa dos índices aplicados durante o curso processual. IV. Mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1778056, 07293537220238070000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022 estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Portanto, sem razão o réu quanto ao ponto. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Assim, a tramitação deve prosseguir na forma acima estabelecida. Após a preclusão, expeçam-se requisições de pagamento do valor remanescente, conforme determinado na decisão de ID 126583561 pelo valor indicado no documento de ID 220787682.” Opostos embargos de declaração, a decisão de 230395570 indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, determinando que se aguarde o trânsito em julgado da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica, em razão da possibilidade de apresentação de recurso em face da referida decisão: “Os autores interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 225830575, sob a alegação de que há omissão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi concedido prazo para manifestação do réu quanto aos embargos opostos (ID 227529577), tendo ele se manifestado (ID 229255191). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que há omissões na decisão, quanto ao fato de que o cumprimento de sentença deve prosseguir de forma definitiva, até final satisfação da dívida, e quanto ao fato de que os recursos a serem interpostos pelo devedor não são dotados de efeito suspensivo, portanto, não obstam a eficácia imediata das decisões judiciais, podendo ser objeto desde logo de cumprimento. Todavia, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, posto que todos os argumentos foram apreciados. Sendo determinado que se aguarde o trânsito em julgado da decisão como forma de resguardar a segurança jurídica e regular tramitação do feito, em razão da possibilidade de apresentação de recurso em face da referida decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” Em suas razões, a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução independente da preclusão da decisão agravada, expedindo-se as requisições de pagamento pelo valor homologado, ou, sucessivamente, dar prosseguimento à execução pela parcela incontroversa confessada nos autos em ID 223128193, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC e no Tema 28, fixado em sede de repercussão geral pelo STF no julgamento do RE 1.205.530, com a imediata expedição dos requisitórios cabíveis, e, quanto à parte controvertida, aguardar a preclusão da decisão. Defende o prosseguimento do cumprimento de sentença de forma definitiva, até final satisfação da dívida pelo valor mantido, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação de domínio, pois, com a rejeição total da impugnação do devedor, restou superada a discussão em torno da existência de valores incontroversos, haja vista a homologação do valor total do crédito exequendo. Afirma não ser necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado. Sustenta ser pacífico o entendimento segundo o qual o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação final da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgou os embargos ou a impugnação do devedor, com a possibilidade da prática de todos os atos que importem em alienação do domínio. Alega não ter o juízo observado a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessa pelo devedor no montante R$ 10.516,85. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 71145831. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo no 32.159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. No caso dos autos, a controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com expedição imediata das requisições de pagamento, independentemente do trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação apresentada pelo Ente Público. Considerando-se que não houve o trânsito em julgado da decisão a qual julgou a impugnação do Distrito Federal e que tal matéria ainda se encontra passível de discussão, necessário aguardar o deslinde final do recurso, como forma de evitar a prática de atos processuais desnecessários. O valor exequendo ainda se encontra controverso, existindo a possibilidade de expedição de requisitório com quantia a qual pode vir a ser modificada. Ademais, o prosseguimento da execução e o pagamento do incontroverso configuraria burla ao sistema legal de precatórios, o qual veda o fracionamento em múltiplas ordens de pagamento de único crédito, de titularidade de uma só pessoa, como no caso dos autos, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. Veja-se o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. VEDAÇÃO. ART. 100, § 8o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCEÇÃO. VERBA DISTINTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. VERBA ALIMENTAR. VINCULAÇÃO AO CRÉDITO ORIGINÁRIO. DESTAQUE DO VALOR PRINCIPAL. ART. 22, § 4o, DA LEI No 8.906/94. SÚMULA VINCULANTE No 47. AUSÊNCIA DE NATUREZA CONDENATÓRIA. TRANSFORMAÇÃO DE PRECATÓRIO EM RPV APÓS O DESTAQUE. IMPOSSIBILIDADE. FRACIONAMENTO INDEVIDO. REGIME CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O art. 100, § 8o, da Constituição Federal determina que "É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo." Apesar de seu caráter alimentar, os honorários advocatícios de sucumbência não se confundem com o crédito principal, ao contrário do que ocorre com os honorários contratuais. 2. O art. art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB) assegura tão somente o destaque do valor principal a ser pago diretamente ao advogado constituído. O valor de destaque não decorre da condenação que originou o crédito, mas de negócio jurídico firmado entre particulares, advogado e cliente. Nessa situação, apenas os honorários de sucumbência podem ser expedidos mediante RPV sem incorrer na vedação constitucional, uma vez que a sucumbência implica o pagamento de verba de natureza distinta. 3. No caso dos honorários contratuais, a verba advém diretamente do crédito principal que, por convenção, deve ser repartido entre o exequente e seu advogado constituído. Assim, se houve a requisição de precatório na origem ocorrerá apenas o destaque da verba devida no contrato, vedada, em qualquer circunstância, a expedição de RPVs substitutivos do precatório original. 4. A Súmula Vinculante 47 dispõe que: "Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.". Entretanto, a súmula deve ser harmonizada com a previsão do art. 100, § 8o, da Constituição Federal e com o art. 22, § 4o, do Estatuto da OAB, que prevê destaque de verba, contratual ou sucumbencial, para pagamento direto ao advogado. 5. O destaque da verba oriunda de ajuste contratual é garantido por lei aos advogados. Todavia, o seu recebimento deve ocorrer quando o precatório for pago. Embora o advogado tenha a possibilidade de, contratualmente, obter parte do crédito principal em seu favor, esse pagamento deve acompanhar a natureza originária da requisição, que não admite fracionamento, sob pena de violação do regime constitucional de precatórios, especialmente a ordem cronológica de pagamento. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo conhecido e não provido.” - g.n. (07272000320228070000, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 2/12/2022). INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de abril de 2025 14:57:19. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador